Tribunal: TJMT
Processo: 0000451-75.2020.8.11.0023
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000451-75.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO MOTA DA SILVA - CPF: 075.847.701-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUNIOR MELO DA CRUZ - CPF: 075.462.151-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIR CESAR RAMOS - CPF: 036.195.071-39 (VÍTIMA), MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS - CPF: 815.933.921-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIOR MELO DA CRUZ - CPF: 075.462.151-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – QUALIFICADORA QUE NÃO DESTOA DAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SOBERANIA DOS VEREDITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se a qualificadora reconhecida pelos jurados está lastreada nos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, revela-se inviável a invalidação da sentença, sob pena de violação à soberania dos vereditos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Pedro Mota da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação penal n. 0000451-75.2020.8.11.0023, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV).

Nas suas razões recursais, a defesa postula a anulação da sentença condenatória, ao argumento de que o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está completamente divergente às provas levantadas durante a instrução processual, requerendo, assim, a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT (Id. 153355821).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou que a decisão rechaçada foi proferida em sintonia e conformidade com as provas dos autos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 153355828).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 158317179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 2 de janeiro de 2020, por volta das 21h55min, no estabelecimento comercial “Bar Encontro dos Amigos”, situado na avenida Lions Internacional, região central da cidade de Peixoto de Azevedo/MT, unidos no mesmo propósito homicida, os acusados
Pedro Mota da Silva
e Júnior Melo da Cruz mataram Ademir Cesar Ramos, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) De acordo com o apurado, na data dos fatos por volta das 21h55min, a vítima encontra-se sentada conversando com terceiros em frente ao estabelecimento, instante em que se deparou com aproximação ligeira dos denunciados.

A partir daí, diante da suspeita temendo por sua integridade, levantou-se e correu para o interior do BAR, momento em que foi alvejada por 05 (cinco) disparos de arma de fogo, cujos ferimentos produzidos foram a causa eficiente de sua morte (fls. 08/11).

Importante salientar que, na Delegacia de Polícia, durante o depoimento da testemunha Mauriza Souza companheira da vítima, reconheceu os denunciados através de Circuito de Imagens do Local, como sendo os autores do homicídio (fls. 22-IP).

O crime, destaque-se, foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, além de surpreendida, foi atingida pelas costas por disparos de arma de fogo (...)
” (Id. 153354272, pp. 11-13).

Diante desses fatos, os acusados
Pedro Mota da Silva
e Júnior Melo da Cruz foram denunciados e pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2o, inciso IV).

Submetidos a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o acusado Junior foi absolvido das imputações, enquanto o
recorrente Pedro foi condenado nos termos da pronúncia
, oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
12
anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, aduzindo que a prova coligida não demonstrou satisfatoriamente a presença da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois “
o recorrente, antes de agir, sofreu ameaças e agressões perpetradas pela vítima, que inclusive já havia ostentado arma de fogo, na tentativa de intimidá-lo ainda mais
”, bem como “
no dia dos fatos, a vítima, mais uma vez, agrediu-lhe e ameaçou, afirmando que o mataria
”, razão pela qual não é possível concluir que o ofendido foi surpreendido pela reação do acusado.

Ab initio
, convém ressaltar que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o Juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Logo, tratando-se de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, não é possível a este Juízo
ad quem
modificar matéria atinente ao mérito da decisão do Júri, sob pena de violar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de decisões prolatadas em manifesta contrariedade à prova produzida no feito, caso em que o réu será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

In casu
, o Ministério Público imputou a presença da impugnada qualificadora, aduzindo que a vítima foi surpreendida pela abrupta ação do acusado que chegou ao local do crime, sacou a arma de fogo e disparou, atingindo-a nas costas com cinco projéteis.

Interrogado em juízo e em plenário do júri, o
recorrente Pedro
admitiu a prática delitiva, aduzindo que agiu apenas para se defender, já que a vítima constantemente lhe agredia, humilhava e ameaçava de morte, e, inclusive, na data do crime, o ofendido havia lhe ameaçado, ostentando uma arma de fogo:

“(...)
Juiz:
(leitura da denúncia) diante do exposto, considerando que o senhor tem o direito em permanecer em silêncio, o senhor exercerá o seu direito de silêncio, ou tem alguma coisa pra falar desses fatos que o senhor está sendo acusado?
Réu:
Eu vou falar alguma coisa senhor pra mim defender.
Juiz:
Pois não, o que o senhor vai a respeito desse homicídio do senhor Ademir Cesar Ramos, o que o senhor pode falar?
Réu:
Foi assim ó, ele tava me ameaçando direto, tava me batendo, me bateu umas cinco vezes ele, ai eu fui pensei que ele iria me bater, mais, mais, mais e mais vez ai eu fui e matei ele. Ai eu estava passando na BR trombei o Junior Melo na BR, chamei ele pra tomar cerveja, ai ele não sabia que eu estava armado, ai na hora que passei na frente do bar dele, ai eu sai correndo atrás dele, ai o Junior Melo veio atrás teu sem saber que eu estava armado que eu ia matar o rapaz lá, aí eu fui e matei ele, uns tiro nele e sai correndo, só isso só senhor que eu quero falar mais nada. (...)
Promotora:
O senhor disse que a vítima então teria lhe agredido algumas vezes, porque e de que modo isso aconteceu? Teria acontecido aquele dia, no dia que o senhor efetuou os disparos?
Réu:
Foi naquele dia ele me bateu de tarde, mas eu não sei porque ele tava atrás teu, querendo me bater direto, mostrou arma pra mim, ai certo uma hora fiquei revoltado com isso...
Promotora:
Tá, ele lhe agredia sozinho, discutia com você ou já chegava de

agredindo, como é que era?
Réu:
Já chegava me agredindo, ai ele é grandão e eu sou magrim véi... não do conta com ele.
Promotora:
Em algum momento o senhor chegou a registrar a ocorrência, buscar a polícia por conta dessas agressões?
Réu:
Não.
Promotora:
Com relação ao Junior ele estava nesse dia lá na sua companhia?
Réu:
Não entendi.
Promotora:
O Junior estava com senhor nesse dia que o senhor disparou contra o falecido Ademir?
Réu:
Não como eu disse, foi quando eu trombei ele na BR, chamei ele pra tomar cerveja, ai na hora que nós passemos na frente do bar dele, ai eu sai correndo e ele veio atrás deu pra saber o que tava acontecendo, ai foi a hora que eu fiz os disparos nele. Ai depois ele perguntou pra mim porque eu matei o cara, a eu dei, eu fui pra um lado e ele foi pra outro.
Promotora:
Tá, o senhor disse que a vítima apresentava alguma arma pro senhor quando ele lhe agredia?
Réu:
Sim, me mostrou uma arma uma vez.
Promotora:
Certo, e nesse dia que o senhor efetuou os disparos, ele estava armado?
Réu:
Não, foi um dia antes.
Promotora:
Certo, e o senhor sabia se ele estava armado ou não naquele dia ou não demonstrou?
Réu:
Não. Na hora que eu passei lá em frente, ele saiu correndo lá pra dentro, eu pensei que ele iria pegar a arma, e eu fui atrás dele, e ele falou que iria me matar também.
Promotora:
Quantos disparos o senhor efetuou?
Réu:
Eu acho que foi uns cinco eu não me lembro. (...)
” (trecho da decisão de pronúncia de Id. 153353853; relatório de mídia de Id.

153355719).

O
corréu Junior
revelou em juízo que não participou do crime. Ressaltou que o recorrente Pedro passou em sua residência e lhe convidou para tomar uma cerveja e, quando chegaram ao bar, o apelante sacou uma arma de fogo e disparou contra a vítima. Disse que não sabia que o corréu estava armado ou que ele tinha qualquer desavença com a vítima (relatório de mídia de Id. 153355719).

Por outro lado, o investigador de polícia
José Sóstenes de Souza Gomes
relatou em juízo e em plenário do Júri que foi possível confirmar pelas imagens das câmeras de segurança do local do crime que a vítima adentrou o estabelecimento comercial e foi atingida pelas costas com cinco tiros disparados pelo recorrente Pedro:

“
(...)
Testemunha:
esse Ademir ai o proprietário lá de um comércio ali, de bar da paralela tava sentando na frente da calçada do comércio dele, quando foi surpreendido por dois suspeitos né, que chegaram pela calçada aí o da frente tava armado, ai nesse momento, no momento que a vítima avistou eles dois,
isso eu vi pelo sistema de monitoramento de câmeras né
,
aí quando a vítima avistou eles, ele saiu correndo pra dentro do bar, ai um deles já foi atirando na vítima que caiu atrás do balcão assim, caiu morto.
E o segundo suspeito acompanhou, acompanhou o outro até o corpo pra verificar se realmente tinha morrido, e depois os dois saíram correndo.
Promotor:
Tá, isso é o que tá na imagem né?
Testemunha:
Só o que tá na imagem doutor. Aí alguns dias depois, eu não me recordo quanto tempo foi, é eles dois foram presos, os dois suspeitos em Marcelândia né. Que teriam sido os dois, suspeitos desse homicídio foi colhido o depoimento deles, e enviado para anexar ao inquérito, mas eu não tive acesso aos depoimentos.
(...)
A esposa da vítima ela falou a respeito de uma motivação, mas não estou lembrado se ela chegou a falar nome de suspeito que ela conhecia. (...)
Defesa:
Sóstenes lendo aqui os autos, eu percebi que só chegaram no Pedro e no Junior Melo através de uma denúncia anônima que davam conta que os dois estiveram na ação, participaram do homicídio eram os dois acusados e não pelas imagens, tanto é que posteriormente foi dado lá na delegacia o reconhecimento. E quem fez o reconhecimento pelas imagens então?
Testemunha:
Doutor como eu acabei de falar pro doutor Marcelo, eu participei dessas diligências iniciais ai né, eu não me recordo da sequência das investigações nesse caso.
Defesa:
Então na da pra afirmar quem foi que determinou que foi o Pedro e o Junior né?
Testemunha:
Não, não. (...)
Defesa:
O Sóstenes você disse pra gente que viu as filmagens do que aconteceu lá no dia. Essas imagens eram nítidas, dava com perfeição o que tinha acontecido ali?
Testemunha:
Tá pra ver com perfeição o fato que ocorreu, não da pra vê com nitidez os rostos.
Defesa:
Tá, eram imagens em preto e branco ou colorido?
Testemunha:
Se for alguém que conhecia a pessoa iria com certeza identificar.
Defesa:
Tá, mais uma pergunta, as imagens eram em preto em branco ou eram coloridas?
Testemunha:
Coloridas.
(...)
” (trecho da pronúncia de Id. 153353853; mídia de Id.

153354325).

Ouvida em juízo, a testemunha
Amanda Ferreira da Silva
esclareceu que estava na residência do acusado Junior e viu o momento em que o recorrente Pedro chegou ao local, chamou por Junior e ambos saíram juntos. Disse que, alguns minutos depois, eles retornaram à residência, momento em que Junior parecia estar muito perturbado, enquanto Pedro apresentava-se de forma tranquila. Por fim, disse que, pelas imagens das câmeras de segurança, reconheceu o acusado Pedro como a pessoa que efetuou os disparos e que Junior estava logo atrás (relatório de mídias de Id.

153354325).

Inquirida apenas na fase inquisitiva, a testemunha
Mauriza Souza Silva
,

esposa da vítima, afirmou que o marido não possuía inimigos e que sabia apenas que ele já havia sido ameaçado por “Nilton”, namorado da proprietária do bar vizinho, desconhecendo outras discussões ou rusgas que justificassem o seu assassinato (Id.

153354272, pp. 39-40).

A testemunha
Maria Francisca dos Santos
, que estava presente no momento do crime, disse à autoridade policial que trabalhava para o ofendido no bar e que ele comentou que tinha ocorrido uma discussão entre ele e a pessoa de “Bombadinho”, namorado da proprietária do bar vizinho. Ressaltou que não sabia se a vítima sofria ameaças e que não viu nenhuma conduta suspeita no dia do crime (Id.

153354272, pp. 46-47).

Igualmente, a testemunha
Maria Helena Silva dos Santos
, proprietária do bar situado ao lado do local do crime, disse à autoridade policial que “
Nilton e a vítima realmente já tiveram um desentendimento
”, mas que nunca soube que Nilton teria ameaçado a vítima de morte. Por fim, declarou desconhecer se a vítima tinha inimizade com outras pessoas (Id.

153354272, pp. 43-44).

Ademais, o laudo de necropsia acostado no Id. 153353851 evidencia que a vítima foi atingida por quatro projeteis de arma de fogo nas costas e um na parte posterior da cabeça, indicando que não esboçou reação aos disparos sofridos.

De tal modo, verifica-se que a versão fática sustentada pelo apelante Pedro em seu interrogatório judicial, segundo a qual a vítima teria corrido para buscar uma arma de fogo e que já teria sido ameaçado de morte pelo ofendido, não foi capaz de convencer os jurados, posto que, após tomar conhecimento de todos os elementos de prova produzidos durante a instrução processual, o Conselho de Sentença optou pela versão acusatória, mantendo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Neste ponto, é importante ressaltar que os jurados deliberam de acordo com a sua íntima convicção, razão pela qual, para que seja possível a anulação do julgamento, a decisão não deve encontrar apoio no conjunto probatório, isto é, deve ser proferida ao arrepio de tudo o que consta dos autos, o que, por certo, não ocorreu no caso em apreço.

Sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO.
ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. DESCABIMENTO. PRETENSÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E PORMENORIZADA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 1
. A teor da jurisprudência desta Corte, decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. No caso concreto, verifica-se apenas discordância da defesa com a conclusão dada pelo órgão julgador.
Desse modo, analisar a aptidão das provas para a manutenção do édito condenatório, bem como para excluir a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri, implicaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 7/STJ. 2. Incide a Súmula 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.027.689/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 14.12.2022) – negritei.

Assim, diante do quadro descrito, está patente a existência de elementos que consubstanciam a tese acolhida pelo Tribunal do Júri, de modo que não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas tão somente na adoção, pelos jurados, da versão que lhes pareceu mais verossímil dentre as possíveis, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sentença, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos vereditos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023